Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação revisional de alimentos. Redução da capacidade financeira do alimentante. Comprovação. Pedido de redistribuição do ônus sucumbencial não conhecido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional para reduzir a pensão alimentícia devida pelo genitor à filha adolescente para 60% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o valor fixado a título de alimentos deve ser mantido, reduzido ou majorado, à luz das necessidades da alimentanda e da capacidade contributiva do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante. Fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme o caso, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo.
4. Demonstrada a alteração superveniente da situação financeira do alimentante, caracterizada por desemprego, ausência de renda fixa, elevado comprometimento financeiro e existência de outras obrigações alimentares, revela-se adequada a redução do encargo alimentar.
5. A fixação dos alimentos em 60% do salário-mínimo observa o binômio necessidade–possibilidade, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando o mínimo existencial da menor sem impor ao genitor obrigação incompatível com sua realidade econômica.
6. Alegação de exoneração de pensão devida a outra filha formulada apenas em contrarrazões, desacompanhada de comprovação e não submetida ao contraditório em primeiro grau, é insuficiente para infirmar a conclusão da sentença.
7. O pedido de redistribuição do ônus sucumbencial não foi conhecido, ante a ausência de sucumbência suportada pelo alimentante, uma vez que a sentença atribuiu as custas e os honorários exclusivamente à parte requerida, faltando, assim, interesse recursal no ponto.
IV. Dispositivo
8. Apelação do alimentante conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.
9. Apelação da alimentanda conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 1.012, caput, e 86.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701266-42.2019.8.07.0002, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 04/03/2020.